Tribunal: TJDFT
Processo: 0714384-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO NO SCPC E SERASA. DANO MORAL. DEVIDO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o apelo e negou provimento ao recurso do embargante em que a parte autora narrou que foi vítima de fraude em que terceiro. 1.1. Em suas razões, o embargante alega omissão. Narra ser mero depositário de informações, respondendo somente por solicitações. Aduz que a credora é a principal responsável pela exatidão e veracidade das informações acerca de seus clientes. Alega que a única responsabilidade que possuía era de encaminhar comunicado prévio à autora, informando-a acerca da iminência da de anotação de seu nome/CPF em cadastro de inadimplentes.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. O aresto asseverou que na qualidade de empresa privada que arquiva e administra dados fornecidos pelos credores associados, à apelante incumbe velar por sua correta catalogação, organização e registro. 3.1. Em se tratando de relação de consumo, a solidariedade entre os entes da cadeia decorre da lei, norma de natureza cogente e de ordem pública, a teor do que dispõe o artigo 7o, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, que é claro ao disciplinar que tendo mais de um autor a ofensa, eles responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 4. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.